Tribunal: TJMT
Processo: 1041823-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041823-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (AGRAVANTE), IDELMO CORRADI - CPF: 042.675.329-15 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. DISTINÇÃO ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação reivindicatória, rejeitou a preliminar de coisa julgada arguida em razão de anterior ação possessória entre as mesmas partes, já julgada improcedente. O agravante sustenta que há identidade fática e de finalidade prática entre as ações, requerendo o reconhecimento da coisa julgada e a extinção da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de anterior ação possessória, já transitada em julgado, impede o ajuizamento de ação reivindicatória fundada nos mesmos fatos, em razão da configuração da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material exige a identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos dos
arts
. 502 e 337, § 2º, do CPC, sendo inviável o reconhecimento do fenômeno quando ausente qualquer desses elementos.

A ação possessória, fundada no jus
possessionis
, visa proteger a posse e pressupõe discussão sobre esbulho ou turbação; já a ação reivindicatória é de natureza petitória, fundada no jus
possidendi
, tendo por base o direito de propriedade.

A eventual coincidência prática do resultado — entrega da posse — não descaracteriza a distinção jurídica e fática entre as pretensões, pois envolvem fundamentos e requisitos distintos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a improcedência de ação possessória não impede o ajuizamento posterior de ação reivindicatória, dada a inexistência de identidade de causa de pedir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de identidade de causa de pedir entre ações possessórias e ações reivindicatórias impede o reconhecimento da coisa julgada.

A improcedência de ação possessória não obsta o ajuizamento posterior de ação petitória com base no direito de propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 502 e 337, § 2º; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0014792-63.2019.8.19.0203, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 25.03.2021, 15ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1041823-80.2025.8.11.0000

CLODOVEU FRANCIOSI
X
IDELMO CORRADI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLODOVEU FRANCIOSI
, com o fito de reformar a decisão que

nos autos da Ação Reivindicatória nº 1000013-47.2025.8.11.0026
, ajuizada por
IDELMO CORRADI
,
rejeitou a preliminar de coisa julgada.

Para tanto, o agravante sustenta
, em síntese, que a ação reivindicatória reproduz demanda possessória anteriormente ajuizada entre as mesmas partes, já julgada improcedente, de modo que estaria configurada a coisa julgada material.

Defende que a alteração da natureza da ação não afasta a identidade fática nem o objetivo prático perseguido, qual seja, a retomada da posse do imóvel rural.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecimento da coisa julgada e extinção da ação originária.

Contrarrazões apresentadas, nas quais o agravado pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, destacando a distinção entre ações possessórias e petitórias e a inexistência de identidade de causa de pedir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal concentra-se na alegada ocorrência de coisa julgada, sob o argumento de que a ação reivindicatória teria como base os mesmos fatos já apreciados em anterior ação de reintegração de posse, ajuizada pelas mesmas partes.

Sem razão, contudo.

A coisa julgada material exige a identidade simultânea de partes, pedido e causa de pedir, nos termos dos
arts
. 502 e 337, §2º, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer desses elementos impede o reconhecimento do fenômeno.

A propósito, a integral transcrição das normas supramencionadas:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

(...)

Art. 337.

(...)

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso, embora as partes sejam as mesmas, não há identidade de causa de pedir, tampouco de natureza jurídica da pretensão deduzida.

A ação anteriormente ajuizada possuía natureza possessória, fundada no jus
possessionis
, na qual se discutia exclusivamente a existência ou não de posse e a ocorrência de esbulho, à luz de situação fática específica.

Já a presente demanda é ação reivindicatória, de índole petitória, amparada no jus
possidendi
, cujo fundamento reside no direito de propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Nessa modalidade de ação, o autor deve demonstrar o domínio, a individualização do bem e a posse injusta do réu, requisitos diversos daqueles exigidos nas ações possessórias.

Ainda que o provimento final em ambas as ações possa conduzir, em tese, à entrega da posse, tal circunstância não descaracteriza a distinção ontológica entre as pretensões, pois o bem jurídico tutelado e o suporte fático-jurídico são distintos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o
julgamento de improcedência de ação possessória não impede o ajuizamento de ação reivindicatória, justamente porque inexistente a identidade de causa de pedir. O próprio reconhecimento, na ação anterior, de inexistência de posse não inviabiliza, por si só, a discussão posterior acerca do domínio, que demanda análise probatória própria.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. DISTINÇÃO ENTRE AÇÕES PETITÓRIA E POSSESSÓRIA. Sentença de procedência. Recurso da ré. Alegação de coisa julgada. Inexistência. Considerando que a causa de pedir na presente ação não se baseia no mero fato da posse, mas no direito de propriedade, não se vislumbra a identidade entre a causa de pedir desta ação reivindicatória e a da ação possessória anteriormente ajuizada, inexistindo, por consequência, a alegada coisa julgada. Requisitos da reivindicatória demonstrados. A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, todos preenchidos na espécie. Os documentos dos autos são aptos a demonstrar a posse injusta da ré e a propriedade do autor. Desnecessidade de prova anterior. Distinção entre ações petitória e possessória. Gratuidade de justiça deferida apenas para análise do recurso, a fim de se evitar a vedada supressão de instância. Ausência de análise no juízo a quo. Conhecimento e não provimento do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00147926320198190203 202000193237, Relator.: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 25/03/2021, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/04/2021)

Nesse contexto, correta a decisão
recorrida
ao afastar a preliminar de coisa julgada, permitindo o regular prosseguimento da ação de origem, na qual as questões relativas à titularidade do domínio, à individualização da área e à eventual sobreposição de imóveis serão examinadas de forma ampla, inclusive mediante prova pericial.

Assim, inexistindo vício na decisão atacada, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026